Tribunal: TJES
Processo: 5002841-73.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002841-73.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONE TEIXEIRA DE SA NETO e outros

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002841-73.2026.8.08.0000

PACIENTE: JHONE TEIXEIRA SÁ NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO ECLIPSE. REITERAÇÃO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO QUANTO ÀS TESES JÁ JULGADAS NO HC Nº 5012193-89.2025. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU (ART. 580 CPP). FUNDAMENTO NOVO. CONHECIMENTO. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL CONFIGURADA. DISTINÇÃO DA SITUAÇÃO DO CORRÉU KAIAN, A QUEM A EXTENSÃO FOI NEGADA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA.

1. A reiteração de teses já examinadas e rechaçadas em writ anterior — ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de apreensão de drogas e condições pessoais favoráveis, julgadas no HC nº 5012193-89.2025.8.08.0000 em 27/11/2025 — sem fato novo superveniente, impõe o não conhecimento parcial da impetração.

2. A tese de extensão de benefício via art. 580 do CPP constitui fundamento inédito, não apreciado no writ anterior, porquanto a decisão paradigma em favor do corréu Carlos Muller somente foi proferida após a impetração original. Conhecimento da impetração nesse ponto.

3. Verificada a identidade fático-processual entre o paciente e o corréu beneficiado, com fundamentos da decisão paradigma de caráter objetivo e não exclusivamente pessoal, impõe-se a extensão do benefício. A situação difere daquela do corréu Kaian Santos Fraga, a quem a extensão foi negada em sede liminar por ausência de identidade de situações (ID 18430008).

4. O princípio da homogeneidade das medidas cautelares veda o tratamento desigual entre acusados em idêntica situação fático-processual, sem respaldo em diferença individualizada suficiente. Liminar confirmada. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, concedida. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos POR CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NA PARTE CONHECIDA, CONCEDER A ORDEM, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do eminente Relator. Vitória/ES, data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002841-73.2026.8.08.0000

PACIENTE: JHONE TEIXEIRA SÁ NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JHONE TEIXEIRA SÁ NETO, irresignado com a manutenção de sua custódia cautelar pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória nos autos da Operação Eclipse, em que se apuram os crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

Passo ao exame da preliminar suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, que pugna pelo não conhecimento parcial da impetração ante a reiteração de fundamentos já deduzidos no HC nº 5012193-89.2025.8.08.0000, julgado por esta Câmara em 27 de novembro de 2025.

Com razão a Procuradoria no que se refere às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, inexistência de apreensão de drogas em poder do paciente e condições pessoais favoráveis.

Tais fundamentos já foram levados ao crivo desta Câmara no writ anterior, com resultado de denegação da ordem, sem que tenha havido alteração fática superveniente apta a justificar a renovação.

A reiteração de pedido já julgado, sem fato novo, impede o conhecimento nesse ponto. NÃO CONHEÇO, portanto, da impetração nesses aspectos.

Remanesce, todavia, para exame meritório, a tese de extensão do benefício concedido ao corréu Carlos Muller dos Santos Siqueira, via art. 580 do CPP. Esse fundamento é inédito nos autos à época da impetração do HC nº 5012193-89.2025.8.08.0000, em agosto de 2025, ainda não havia sido proferida nenhuma decisão liberatória em favor do referido corréu, razão pela qual não se configura reiteração quanto a esse ponto.

Passo à análise da tese de extensão, que é exatamente o que fundamentou a liminar por mim deferida e que agora se confirma em cognição plena.

A regra do art. 580 do CPP autoriza que a decisão favorável proferida em benefício de um dos acusados aproveite aos demais quando fundada em motivos não de caráter exclusivamente pessoal.

A premissa, portanto, é a de que os fundamentos da medida concessiva sejam objetivos e comuns ao grupo de corréus que se encontram em situação processual idêntica.

No presente caso, o cotejo entre a situação do paciente e a do corréu Carlos Muller dos Santos Siqueira revela a identidade fático-processual exigida para a aplicação do dispositivo.

Ambos foram denunciados no mesmo bojo investigativo da Operação Eclipse, pelos mesmos tipos penais, com base nos mesmos elementos de inteligência extraídos da investigação originária.

A fundamentação que ensejou a substituição da preventiva de Carlos Muller reconhecimento de que as medidas cautelares do art. 319 do CPP se revelam suficientes para o atual estágio da instrução criminal, não ostenta caráter exclusivamente pessoal. Ao contrário, assenta-se em elemento objetivo ligado ao momento processual.

Esse contexto difere substancialmente daquele que levou ao indeferimento do pedido de extensão formulado pelo corréu KAIAN SANTOS FRAGA. Naquela hipótese:

“
o relatório de inteligência policial identifica Kaian como a referência de fornecimento, identificado pela sigla PAK, ocupando posição estratégica na logística da organização criminosa.

Ponto central de diferenciação, no momento da prisão, foram apreendidas em sua posse munições e uma arma de fogo de uso restrito com registro de furto.

Tais elementos constituem atributos personalíssimos da conduta do paciente, e que demonstram um grau de periculosidade social que apesar advem de natureza absolutamente diferentes”

Razão pela qual o pedido foi indeferido por mim em sede liminar (ID 18430008). A mesma análise individualizadora que conduziu àquela negativa, aplicada ao paciente JHONE, aponta no sentido contrário: a semelhança fático-processual com Carlos Muller se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que, presentes a identidade fático-processual e a natureza objetiva dos fundamentos da decisão paradigma, a extensão do benefício é medida que se impõe para assegurar coerência ao sistema processual penal e respeitar o princípio da isonomia entre acusados em idêntica situação:

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL RECONHECIDA. PEDIDO DEFERIDO. ORDEM CONCEDIDA. "a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros". In casu, verifica-se que a custódia cautelar do paciente beneficiado foi decretada na mesma ocasião à do ora requerente e à do terceiro corréu, e mediante idênticos fundamentos.

(STJ - PExt no HC: 344038 SP 2015/0307751-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2017)

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, reconhecendo a extensão como instrumento de paridade processual quando verificada a identidade objetiva entre os acusados.

Não se ignora que a Douta Procuradoria de Justiça pugna pela cassação da liminar, sustentando a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e a insuficiência das cautelares alternativas.

Contudo, os mesmos fundamentos foram invocados para justificar a preventiva dos demais corréus que já respondem ao processo em liberdade monitorada, o que esvazia, no plano concreto, o argumento de que as medidas diversas seriam inidôneas especificamente para o paciente JHONE.

O princípio da homogeneidade das medidas cautelares reforça esse raciocínio: se o risco à ordem pública demonstrado nos autos admite a resposta estatal menos gravosa para outros acusados da mesma operação e em situação equivalente, a manutenção da preventiva exclusivamente para o paciente configuraria tratamento desigual sem respaldo em diferença fática individualizada suficiente.

À luz do exposto, despiciendas outras considerações, CONHEÇO PARCIALMENTE DO WRIT apenas quanto à tese de extensão do benefício via art. 580 do CPP e, no mérito da parte conhecida, CONCEDO A ORDEM DEFINITIVAMENTE, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que o paciente JHONE TEIXEIRA SÁ NETO responda ao processo em liberdade, devendo as medidas cautelares diversas já impostas serem mantidas e fiscalizadas pelo Juízo de origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.